Tribunal: TJMT
Processo: 1012227-61.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA No 1012227-61.2019.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais em virtude do acórdão proferido no RAC 35.603/2018, que manteve inalterada a sentença originária da Ação de Cobrança n.o 00002947-62.2016.8.11.0041 (Código 1082996) proposta por J.G.D.S.S. e Outros, cujo trâmite se deu no Juízo da 4a Vara Cível da Comarca da Capital.
Até este momento a citação válida dos réus não foi aperfeiçoada. A correspondência (carta de citação) enviada foi devolvida pelo motivo “não procurado”. Já a carta de ordem expedida para citação pessoal foi devolvida sem o devido cumprimento, conforme certidão negativa do Oficial de Justiça de Id 91805951.
O trâmite processual foi suspenso por 30 (trinta) dias, a fim de que a autora pudesse diligenciar na busca do endereço da parte demandada.
Apresentado pedido de citação por edital, foi indeferido em razão de não ter esgotado os meios para localização da parte.
Intimada a requerer o que de direito, a autora requer que este Juízo requisite informações sobre o endereço do representante dos réus junto aos órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.
É cediço que a requisição de informações, conforme pleiteado, é medida excepcional visto que a parte não pode transferir ao poder judiciário a responsabilidade pelas diligências que são de sua alçada.
Diante do movimento processual e das infrutíferas tentativas de citação dos réus, verifico que a excepcionalidade da medida tem cabimento no caso, pois não há óbice para que o julgador autorize a requisição de informações aos órgãos públicos e privados para maior agilidade da prestação jurisdicional, conforme entendimento jurisprudencial in verbis:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS PARA OBTENÇÃO DO ENDEREÇO DA PARTE EXECUTADA. POSSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. O ônus de localização do executado, via de regra, é da parte credora, não sendo recomendável transferir ao Judiciário a responsabilidade pelas diligências que competem ao exequente. Todavia, quando a parte interessada, comprovadamente, não consegue obter quaisquer elementos a fornecer o paradeiro da parte adversa, nada impede que o Juiz autorize a expedição de ofícios a órgãos públicos e privados no intuito de agilizar a prestação jurisdicional. Assim, a expedição de ofício aos órgãos públicos e privados para a localização do endereço da parte executada é medida excepcional, a ser deferida somente quando demonstrado o esgotamento das diligências por parte do credor. Hipótese em que a parte agravante colacionou aos autos prova da realização das diligências que estavam a seu alcance para a tentativa de localização da parte executada, razão pela qual o pedido merece ser deferido. Precedentes jurisprudenciais. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento No 70080410061, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 25/01/2019). (TJRS. RAI: 70080410061, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível. Relatora: Iris Helena Medeiros Nogueira. Julgamento: 25/01/2019. Publicação: DJE de 29/01/2019).
Esclarecidos esses pontos, defiro o pedido de Id 105261475 .
Intime-se. Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de outubro de 2021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora